Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS. PLANO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ARTIGO 2o, INCISO I, DA LEI DISTRITAL 6.657/2020. PROIBIÇÃO. REMOÇÃO. OCUPAÇÕES. EFETIVAÇÃO. ORDENS. DESPEJO. PANDEMIA. INICIATIVA PARLAMENTAR. DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA. UNIÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 14 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PARADIGMA. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA. RESTRIÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. VÍCIO MATERIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. CONFIGURADAS.
1. Diante da presunção iuris tantum de constitucionalidade de leis, a suspensão cautelar de uma norma que passou pelo devido processo legislativo só se justifica em caso de flagrante violação aos seus parâmetros.
2. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade do dispositivo impugnado; (ii) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e (iii) “razões de conveniência, fundadas na necessidade de preservar a integridade da ordem jurídico-administrativa local” (ADI 766-1/RS, trecho extraído do voto do eminente Ministro Celso de Mello).
3. Ao proibir a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo durante situação de emergência de saúde pública no Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal legislou sobre temas de direito civil (posse, propriedade, relações locatícias e despejo), matéria da competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, o que acarreta vício de competência.
4. Embora o requerente alegue que a lei distrital impugnada tenha invadido matéria de competência legislativa da União, tal argumentação não afasta a competência desta Corte de Justiça para o exame da causa, visto que todos os parâmetros de controle violados e indicados pelo requerente estão previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal, razão pela qual está assegurado o exame abstrato de constitucionalidade da lei distrital supracitada por este Colegiado, nos termos do artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Ao legislar sobre ocupação do solo e bens imóveis do Distrito Federal, além da infringência à competência do Governador para dispor sobre direito civil (vício de iniciativa), houve violação aos artigos 71, §1o, incisos VI e VII; 100, inciso VI da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. A norma distrital impugnada, ao proibir a reintegração de posse de bens públicos incide em vício material, pois viola o princípio da separação de poderes, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como afronta a competência executiva atribuída ao Governador do Distrito Federal para formular políticas públicas, nos termos do artigo 100, inciso XXVI, da LODF.
7. Configurada a plausibilidade jurídica dos argumentos de inconstitucionalidade e o perigo de dano irreparável, consubstanciada na restrição de adoção de medidas concretas por parte do Poder Executivo no combate à grilagem de terras e à ocupação irregular de bens públicos no Distrito Federal, em manifesto prejuízo à segurança jurídica, à ordem pública e urbanística, há de se considerar atendidos os requisitos para o deferimento de liminar.
8. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do inciso I do artigo 2o da Lei Distrital no. 6.657/2020, com efeitos ex nunc e erga omnes, até o julgamento de mérito da presente demanda.